Tribunal: TJDFT
Processo: 0735025-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735025-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 40396366), interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, em face do AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA ante a decisão do Juízo da 1a Vara Cível de águas Claras, que, na ação de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO”, processo no 0717811-70.2022.8.07.0007, deferiu o pleito de tutela de urgência, nos seguintes termos: [...] No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados; eis que os documentos acostados aos autos corroboram as alegações do autor de necessidade de discussão acerca da fatura cobrada pela requerida, uma vez que o referido valor destoa consideravelmente da média paga pelo requerente. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso, o interrupção no fornecimento de energia elétrica ao autor pode causar danos de difícil reparação, sobretudo por tratar-se de pessoal jurídica. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte requerida se abstenha de realizar a interrupção no fornecimento de energia elétrica à parte autora, enquanto se discute o débito no valor de R$ 65.156,55 (sessenta e cinco mil cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), sob pena de multa diária fixada por este juízo, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em suas razões, a parte Ré, ora Agravante, afirma que: I) “conforme artigo 25, parágrafo único do Decreto no 41.019/57, competirá, ainda, à fiscalização, constatar as infrações cometidas pelos consumidores, autorizando ao concessionário, quando for o caso, a aplicação das penalidades previstas nos contratos de concessão ou nos regulamentos em vigor”; II) “Constatadas as irregularidades na unidade usuária, os funcionários da Distribuidora procedem à lavratura do "Termo de Ocorrência e Inspeção" (TOI), bem como elaboraram relatório de avaliação técnica, onde relatam o problema verificado”; III) “Detectada a Irregularidade do medidor, ante a ausência de lacres e a tampa do aparelho estar trincado com sinais de cola, o aparelho medidor foi recolhido para avaliação técnica, a parte foi notificada para comparecer, tudo conforme determina a Resolução 1000/2021 que regula integralmente o procedimento de TOI.”; IV) As irregularidades, especificamente a violação da tampa principal e do lacre, comprovam que, certamente grande parte da energia consumida pela parte requerente não era registrada, acarretando manifesto enriquecimento ilícito a parte autora, causando, prejuízos e danos à Concessionária, com reflexo para todos os usuários do fornecimento de energia elétrica; V) fica claro que não houve qualquer irregularidade na conduta da Agravante que seguiu estritamente as normas que regem o setor elétrico, de modo que o Termo de Ocorrência e Inspeção deve ser considerado válido, bem como a cobrança totalmente devida e a consequente suspensão do fornecimento, amparado na Lei no 8.987/95, Artigo 6a § 3o, Inciso II, não configura descontinuidade na prestação de serviço e é conduta legalmente autorizada; VI) a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, por possível perda do objeto com a prolação de sentença na origem. Por fim, requer: [...] seja o presente Agravo recebido, atribuindo-se o EFEITO SUSPENSIVO para sobrestar o processo de origem, até o julgamento final, OU subsidiariamente, a suspensão da obrigação de fazer concedida liminarmente, para que ao final seja DADO PROVIMENTO a fim de reformar a r. decisão agravada no sentido de: a) INDEFERIR A TUTELA ANTECIPADA REFORMANDO A DECISÃO DO JULGADOR DE ORIGEM PELAS RAZÕES EXPOSTAS NESSE AGRAVO; DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 1.015, I do CPC/2015 e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 40396369). DECIDO. Do Efeito Suspensivo Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para que o Agravante se abstenha de realizar a interrupção no fornecimento de energia elétrica à parte Agravada, enquanto se discute o débito no valor de R$ 65.156,55 (sessenta e cinco mil cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), sob pena de multa diária fixada por este juízo, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. O cerne da discussão neste agravo cinge-se à possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débitos atrasados. Nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei n.°8.987/95, é possível que a concessionária de serviço público interrompa a prestação do fornecimento de água, em caso de inadimplemento do usuário, desde que haja aviso prévio. Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. [...] § 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando: I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e, II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. A jurisprudência tem entendido que, comprovado o inadimplemento, por débito não superior a 90 dias, mostra-se lícita a interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica (art. 128, inciso II c/c o art. 172, §2o, da Resolução ANEEL no 414/2010), o que afasta eventual alegação de ilícito da concessionária ao realizar o "corte" da energia elétrica. Nesse contexto, a suspensão do fornecimento de energia em decorrência do inadimplemento do consumidor é legítima em casos excepcionais, ante a desproporcionalidade da medida em comparação com a natureza patrimonial da dívida. Por isso, apenas débitos atuais ensejam o corte, cabendo à empresa pública buscar o pagamento de débitos pretéritos nas vias ordinárias. No caso dos autos, os débitos, referentes aos anos de 2019 a 2022, foram apurados em razão de possível violação do medidor por violação do lacre e da tampa, o que ocasionou na alteração de componentes eletrônicos, impedido que o mesmo funcione corretamente, deixando de registrar toda a energia efetivamente consumida. Assim, como não se trata de débitos atuais, bem como se tratar de questão que se resolve com a análise de provas a serem produzidas durante curso do processo, não antevejo, numa análise superficial, caraterístico desse momento processual, a probabilidade de provimento do recurso. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação foi indicado apenas com a possível perda do objeto pela prolação da sentença. A normal marcha processual, nos termos da lei, não pode ser indicada como risco de dano. O art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo, o que não abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 24 de outubro de 2022 13:53:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador